Tribunal: TJDFT
Processo: 0713933-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713933-87.2024.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Merice Jacinta Perius Apelado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Merice Jacinta Anschau contra a sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 42a Sessão Ordinária Virtual (Id. 65919873). A recorrente requereu a remessa dos autos do processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao argumento de que este Tribunal tem considerado abusiva a escolha do foro de Brasília em casos similares ao presente (Id. 66836960). O processo já foi liberado para julgamento e incluído na pauta da Egrégia 2a Turma Cível, como já exposto. Assim, não é possível suscitar a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça no presente momento ou mesmo o exame de eventual outra questão jurídica que não tenha sido alegada no próprio recurso de apelação. Feitas essas considerações, mantenha-se na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator